Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705834-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARCO AURELIO ALVES SANTOS REQUERIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 263 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio Alves Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 82095488 do processo n. 0705032-88.2019.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio da Chácara 263 da Colônia Agrícola Vicente Pires contra o agravante, reconheceu a existência de valor pago a maior pelo executado no importe de R$1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), porém rejeitou a alegação de litigância de má-fé e o pedido de repetição em dobro do valor cobrado indevidamente. Em suas razões recursais (ID 23589366), relata o agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de descumprimento de acordo homologado por sentença. Afirma que a decisão de ID 54372045 homologou os cálculos referentes ao valor atualizado do débito até 06/09/2019, no montante de R$ 144.156,24 (cento e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), porém houve erro material ao desconsiderar o depósito de R$63.000,00 (sessenta e três mil) realizado pelo executado (ID 44352688), de modo que o débito remanescente seria de R$ 83.578,73 (oitenta e três mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos). Aduz que o exequente prosseguiu na execução sem deduzir o montante já pago, apesar de diversas impugnações pelo executado. Menciona que efetuou novo depósito no valor de R$ 96.340,78 (noventa e seis mil trezentos e quarenta reais e setenta e oito centavos). Conta que os autos retornaram à Contadoria Judicial para aferição da existência de eventual saldo remanescente, ocasião em que foi apresentada a memória de cálculo de ID 77977243, informando a existência de valor pago a maior pela parte executada no importe de R$ 1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos). Cita que a parte exequente teria apresentado manifestação impugnando os novos cálculos da Contadoria, defendendo que não haveria excesso na execução. Menciona que a decisão agravada reconheceu o valor pago a maior e reconsiderou a decisão de ID 54372045, que havia homologado o valor atualizado do débito até 06/09/2019 sem considerar o montante de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) já pago. Alega que seria devida a repetição de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) em dobro, nos termos do art. 940 do CC, tendo em vista que a exequente teria tentado cobrar tal valor novamente mesmo sabendo que já havia sido pago. Defende que o exequente teria agido de má-fé. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja o agravado condenado a restituir em dobro o valor de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), bem como a pagar multa por litigância de má-fé. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante apresentou a petição de ID 23589399, na qual requereu o cancelamento da distribuição do presente feito, tendo em vista que houve a distribuição de outro agravo de instrumento idêntico a este sob o n. 0705838-76.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, acerca do pedido de cancelamento da distribuição, nota-se que o agravo de instrumento n. 0705838-76.2021.8.07.0000 foi distribuído posteriormente ao presente feito, de modo que deve ser cancelada a distribuição daqueles autos, prosseguindo-se a análise do recurso neste processo. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo a quo, a repetição do indébito em dobro, tal como pretendida pelo agravante, não é matéria a ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, pois não consta do rol previsto no art. 525, §1o, do CPC[1]. Além disso, apesar do equívoco existente nos cálculos da parte exequente ao não deduzir os R$63.000,00 (sessenta e três mil) pagos pelo executado após o início da fase de cumprimento de sentença (ID 44352688), observa-se que o valor efetivamente pago a maior pela parte executada foi apenas de R$ 1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrado pela memória de cálculo de ID 77977243. Ademais, destaca-se que a própria decisão agravada acolheu a alegação de excesso de execução e já determinou a devolução dos R$ 1.133,66 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) pagos em excesso. Portanto, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto à repetição em dobro de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais). Em relação à alegação de litigância de má-fé da parte exequente, não se afigura possível concluir, de plano, que a agravada praticou qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC[2]. Com efeito, a mera arguição de matéria de defesa, bem como a apresentação de cálculos supostamente equivocados, a princípio, não pode ser compreendida como litigância de má-fé. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. [2] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Brasília, 1 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora